Tribunal: TJSP
Processo: 2238736-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa junto ao INSS para localizar benefício previdenciário recebido pelo executado ou vínculo empregatício – Diligência ineficaz diante da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, pensões e salários – CPC, 833, IV – Decisão mantida - Recurso desprovido.